Tribunal: TJSP
Processo: 1058614-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Oficial administrativo – Departamento de polícia judiciária da Capital – Exercício de cargo em comissão no DETRAN – Incorporação de décimos – Impossibilidade:

– A ausência de prova pré-constituída completa com a inicial, requisito do mandado de segurança, caracteriza ausência de demonstração de liquidez e certeza do direito alegado.